Tribunal: TJMT
Processo: 1052317-85.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052317-85.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.065.741/0001-65 (APELANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), GUILHERME VALADARES GOMES - CPF: 014.515.311-84 (APELADO), MARIA GREICE DA CONCEICAO - CPF: 496.452.851-00 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

GINCOVGD ALFA INCORPORAÇÕES LTDA

APELADO(S):

GUILHERME VALADARES GOMES

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE PARCELAS FIXAS DE DISTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO

– REJEIÇÃO LIMINAR NOS TERMOS DO ART.917, §4o, I, DO CPC/15 – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL POR CONFUSÃO QUANTO AO VALOR EXEQUENDO – ACOLHIMENTO – SENTENÇA QUE DEVE SE ADSTRINGIR AOS LIMITES DO PEDIDO – SENTENÇA ANULADA – FEITO DEVOLVIDO À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO.

Se todas as matérias defensivas elencadas no rol do art.917 do CPC/15, resolveu a embargada suscitar apenas e tão somente a
inépcia da inicial

por confusão do exequente quanto ao valor exequendo, não há como exigir do embargante que apresente a memória de cálculo do valor devido.

Assim, a matéria defensiva contida nos embargos à execução

deve ser analisada tal como oposta, sendo, portanto, descabida sua rejeição liminar n
a forma do inciso I do §3o do art.917 do CPC/15, pela errônea interpretação de que o que pretendia o executado seria a discussão de
excesso de execução.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

GINCOVGD ALFA INCORPORAÇÕES LTDA

APELADO(S):

GUILHERME VALADARES GOMES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GINCOVGD ALFA INCORPORAÇÕES LTDA
contra a sentença proferida nos
Embargos do devedor
n. 1052317-85.2019.8.11.0041 opostos à
Execução de título extrajudicial por quantia certa
n. 1035650-24.2019.8.11.0041 ajuizada por
GUILHERME VALADARES GOMES
,
que rejeitou liminarmente a medida defensiva em questão, sem resolução do mérito, nos termos do art.917, §4o, inciso I, do CPC/15. Consequentemente, condenou o embargante/executado ao pagamento das custas e despesas processuais.

Narra o apelante que firmou com o exequente um termo de distrato referente à proposta de compra no 692 do lote 33, quadra 18, do Condomínio Florais da Mata, tendo se comprometido a restituir ao apelado a importância de R$73.496,82 em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 3.062,37 cada, sendo que na inicial executiva o credor afirma que apenas as oitos primeiras parcelas teriam sido pagas, restando outras 12 (doze) parcelas em aberto até o ajuizamento da execução.

Relata que diante dos fatos trazidos na peça executória, opôs embargos à execução, com fulcro no art. 914 e seguintes do CPC/15, sob o argumento de que a inicial executória se encontra inepta e confusa, o que daria ensejo a sua extinção sem resolução de mérito.

Afirma que, no entanto, por entender que a intenção da recorrente seria, na verdade, alegar excesso de execução sem, todavia, apresentar a memória do cálculo do valor entendido como devido, magistrada sentenciante rejeitou liminarmente seus embargos à execução.

Assevera que, na realidade, jamais pretendeu arguir excesso de execução, mas sim
a inépcia da exordial executória, o que acarretaria ofensa ao contraditório e à ampla defesa, causando estranheza os embargos terem sido rejeitados por uma suposta pretensão que não foi aludida em sua peça inaugural.

Alega que conforme se depreende da peça executória, não houve clareza sobre qual o valor pretendido na execução, pois durante a narrativa dos fatos, o recorrido informa ser credor da soma de R$ 36.748,44, mas, nos pedidos finais, pleiteia a penhora
on line
(via BACENJUD) do valor de R$ 21.214,55, sem fazer menção da razão dessa diferença de valores.

Aduz que embora tenha afirmado na inicial da execução que atualizou os valores das parcelas em aberto, o exequente não trouxe os cálculos que o levaram a alcançar a pretensão aludida, não se podendo olvidar que o executado tem direito de saber exatamente o valor da execução, vez que a confusão existente no presente caso obstaculiza uma defesa justa.

Esclarece que, justamente por não saber com exatidão qual o valor exequendo, não se pode sequer suscitar excesso de execução.

No mais, busca a reforma da sentença, com o consequente reconhecimento da inépcia da inicial.

Sem contrarrazões, consoante certidão de no ID. n. 44606245.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

GINCOVGD ALFA INCORPORAÇÕES LTDA

APELADO(S):

GUILHERME VALADARES GOMES

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante dos autos consta, em 01/10/2013, as partes celebraram um
contrato de compra e venda
de um terreno localizado no Condomínio Florais da Mata, de propriedade da embargante, ora apelante.

Todavia, na data de 20/07/2017, as partes resolveram, de comum acordo, efetivar o distrato da proposta de compra, o qual ficou devidamente formalizado mediante o
Termo de Distrato Contratual
de ID. n. 44606234 - Pág. 11/12.

No referido ajuste ficou consignado que
até aquele momento o exequente apelado havia pago o montante de R$88.851,34, dos quais deveriam descontados os seguintes valores: multa contratual, de 7,5% do valor do imóvel – equivalente a R$ 10.889,77, além do IPTU, no valor de R$ 4.110,33 e outros R$354,42 referente às taxas condominiais.

Com isso seria devolvida ao adquirente a importância de R$73.496,82, a qual seria paga em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais sucessivas de R$3.063,37 cada, sendo a primeira parcela para o dia 20/01/2018 e as demais a vencerem todo dia 20 (vinte) dos meses subsequentes.

No entanto, alegou que apesar de receber as 8 (oito) primeiras parcelas ajustadas, vencidas até 20/08/2018, a parte executada estaria, no momento do ajuizamento da ação, inadimplente com 12 (doze) parcelas.

Pois bem.

De todas as matérias defensivas elencadas no rol do art.917 do CPC/15, resolveu a embargada suscitar apenas e tão somente a inépcia da inicial.

Com isso, a magistrada singular deveria analisar a tese defensiva tal como colocada, nos exatos termos da proposição, e não julgar a causa ao fundamento de que o embargante deveria apresentar a memória de cálculo do valor devido de modo a supor que o que se pretendia era o excesso de execução, rejeitando liminarmente a inicial na forma do inciso I do §3o do art.917 do CPC/15.

Assim, se a defesa do embargante reside na alegação de inépcia da petição inicial da execução pela divergência de valores ali descritos, não há como exigir do embargante que apresente a memória de cálculo do entende devido.

Assim, devem ser processados os embargos à execução, e após o devido direito à defesa do exequente, o julgamento deve se resumir a dizer se, pelas razões defensivas expostas nos mencionados embargos, a execução é ou não inepta.

Com isso, devem os autos retornarem à origem a fim de que o juízo
a quo
analise os embargos à execução, nos estritos limites em que opostos.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para anular a sentença e determinar que os autos retornem a origem a fim de que se dê regular processamento aos embargos à execução, de modo a analisar a matéria de defesa tal como oposta.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020